Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-54.2019.8.11.0080
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0002-36 (RECORRENTE), VINICIUS EXPEDITO ARRAY - CPF: 195.097.838-97 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0004-33 (RECORRENTE), M. NUNES DA SILVA ELETRONICOS E TRANSPORTES - ME - CNPJ: 09.122.626/0001-45 (RECORRIDO), TALLITA MONTEIRO BALAN - CPF: 044.152.319-69 (ADVOGADO), M. NUNES DA SILVA ELETRONICOS E TRANSPORTES - ME - CNPJ: 09.122.626/0001-45 (RECORRENTE), TALLITA MONTEIRO BALAN - CPF: 044.152.319-69 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0002-36 (RECORRIDO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0004-33 (RECORRIDO), VINICIUS EXPEDITO ARRAY - CPF: 195.097.838-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO.

SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido M. NUNES DA SILVA ELETRONICOS E TRANSPORTES - ME, sustenta ter ficado aguardando por 08 (oito) dias para descarregar a carga de fertilizante, em armazém vinculado a Recorrente.

2. No caso, resta controvertido a ocorrência de atraso no descarregamento da carga, em que a Recorrente sustenta que o motorista contratado pela Recorrida que optou por não aguardar no dia para a descarga, portanto, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir pela culpa ou não da Recorrente na demora para a descarregar a carga de fertilizantes.

3. Verifico que a Recorrente em contestação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

4. A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido M. NUNES DA SILVA ELETRONICOS E TRANSPORTES - ME, sustenta ter ficado aguardando por 08 (oito) dias para descarregar a carga de fertilizante, em armazém vinculado a Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por atraso no descarregamento de carga ao valor de R$ 21.897,64 (vinte e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos).

A Recorrente
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

A Recorrente sustenta não ter culpa pela demora para realizar o descarregamento da carga de fertilizante em seus armazéns.

Pelo documento anexado pela Recorrida na inicial, verifico que há recibo preenchido a caneta constando que o motorista contratado pela Recorrida que optou por não aguardar no dia para a descarga, portanto, tal fato é controvertido e há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir pela culpa ou não da Recorrente na demora para a descarregar a carga de fertilizantes.

Dessa forma, é importante que sejam esclarecidos os fatos por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Verifico que a Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzirem prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em análise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa à Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021